Tribunal: TJDFT
Processo: 0010633-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010633-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o requerimento ID 24808953, intime-se o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se a certidão é para fins de negociação com terceiros ou se é para compensação tributária (REFISDF-2020). 2. De todo modo, esclareço que, considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, o credor deverá indicar o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida, se for o caso. 3. Por outro lado, se a certidão de titularidade de crédito for para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020, cumpre destacar que, nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios